Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. ATO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO AFASTADA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe apelação contra o ato judicial que põe fim à execução, nos termos dos arts. 925 e 1.009 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, afastada.
2. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões da apelação interposta pela credora, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o pronunciamento da prescrição da pretensão executória, tema este direta e expressamente enfrentado pela r. sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Trata-se de apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva (ação coletiva n. 15.106/93) movido contra o Distrito Federal, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC, pronunciou a prescrição da pretensão executória da parte credora.
4. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde), na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o n. 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária.
5. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula n. 150 do STF "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
6. Nesse passo, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade do tempo, consoante dispõem o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e o enunciado n. 383 da Súmula do e. STF: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".
7. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (...)." (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019).
8. Na espécie, se interrompida a prescrição por força do ajuizamento de feito executivo pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, o lapso prescricional somente volta a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, a partir do último ato do processo, o qual, na hipótese, ainda não se verificou.
9. A par de tal quadro, com vênias ao entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, tem-se que a pretensão executiva da apelante não se encontra fulminada pela prescrição, razão pela qual a reforma da r. sentença, para afastar a prejudicial de prescrição suscitada na impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora apelado, é medida impositiva.
10. Recurso conhecido e provido.